Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000873-32.2017.8.07.0002 RECORRENTE: FRANCISCO DOS SANTOS MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO. Comprovado o crime de ameaça, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso, em que ela procurou a autoridade policial, requereu medidas protetivas e ofereceu a representação criminal. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida neste contexto constitui conduta penalmente relevante. A embriaguez voluntária do réu não o exime da sua responsabilidade penal (art. 28, inciso II, do Código Penal). Dolo caracterizado. Mantém-se o valor mínimo fixado para indenização por danos morais, devidamente fundamentado na sentença. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao manter o valor da indenização a título de danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais). Assim, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 300,00 (trezentos reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, para “acolher a pretensão de reduzir o valor da indenização por danos morais exigiria o reexame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1668258/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 28/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015